Tribunal: STF
Processo: HC 187464
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no processo nº 0160013-37.2018.8.13.0702, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de abril de 2018, e de outras pessoas, ante a alegada prática das infrações previstas nos artigos 158, § 1º (extorsão com causa de aumento alusiva a concurso de pessoas), do Código Penal e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.231/MG. O Relator indeferiu a liminar. 
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da custódia, uma vez perdurar por mais de 10 meses. Aludem à medida acauteladora implementada por Vossa Excelência na impetração de nº 166.169, no que afastada prisão preventiva. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, no dia 20 de março de 2019, no habeas de nº 166.169, acolheu pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia provisória do paciente. A Primeira Turma, em 25 de junho seguinte, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a medida de urgência. Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que levado em conta o referido lapso entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu preso, sem culpa formada, de 24 de abril de 2018 a 20 de março de 2019, data em que implementada a liminar no habeas de nº 166.169, ou seja, durante 10 meses 26 dias. Uma vez ausente ato sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 0160013-37.2018.8.13.0702, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta a impetração não prejudica a de nº 570.263/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas. 
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator